Tribunal: STF
Processo: HC 213909
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 723.558/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS - Estupro de vulnerável - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade - Presença dos requisitos ensejadores da segregação cautelar - Ordem denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDUTA COMETIDA REITERADAS VEZES. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. As alegações sobre a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, bem como acerca da suposta falha do Estado em localizar o réu para sua citação não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, mostrando-se inviável, portanto, a análise das questões diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância. 



    3. Caso em que o acusado encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, seu vizinho de 14 anos de idade, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos. 



    4. Não bastasse a gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o acusado se mudou da cidade, para local ignorado, logo após a autoridade policial ter tomado conhecimento dos fatos apurados, encontrando-se, até então, em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 



    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) o mandado de prisão preventiva foi cumprido na data de 17/11/2021; e (b) houve uma tremenda falha do Estado, em localizar o réu. Pois se realmente quisesse localizar o mesmo, poderia facilmente, pois como já mencionado, o paciente, ao se mudar para cidade de Araraquara, colocou em nome, suas contas de Energia Elétrica de Telefonia. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […] os fatos descritos na denúncia encontram-se assim redigidos (e-STJ fls. 81/82): 



    Consta do incluso Inquérito Policial que, por duas vezes, no período da tarde, entre os dias 01 de março de 2017 e 30 de abril de 2017, sempre no interior da residência situada na Rua Jandira Camara Dall Galo, n. 259, Jardim Paviotti, nesta cidade e Comarca de Monte Mor, A V F, qualificado a fls. 09, de forma continuada, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com G H C do N, seu vizinho, menor de catorze anos. Apurou-se que G H C do N reside com seus familiares no imóvel vizinho ao do denunciado, que era amigo da família. Segundo relatado pela vítima, A V F, aproveitando-se dos momentos em que estava a sós com o menor, com ele praticava atos libidinosos diversos, consistentes em sexo anal e obrigava-o a nele praticar sexo oral. Em ambas as vezes, antes de abusar da vítima, A V F exigia segredo sobre o ocorrido, afirmando que, caso contasse, faria o mesmo com o irmão da vítima, de apenas 8 anos. Os fatos vieram a tona quando a criança contou os abusos para uma conhecida da igreja. (...) 



    Diante da representação ministerial pela prisão, o Juiz a quo decretou a prisão preventiva do acusado (e-STJ fl. 34): 



    O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do réu em razão da gravidade em concreto do crime que é acusado.



    O pedido deve ser deferido, eis que presentes os requisitos previstos no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.



    Diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, corroborados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além do relatório de estudo psicológico de fls. 83/87, o réu foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, caracterizado pela lei como delito de natureza gravíssima, que causa grande repercussão no meio social, e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que constitui uma das condições de admissibilidade da decretação da prisão preventiva previstas no artigo 313,1, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, é certo que o acusado se mudou da cidade, para local ignorado, logo após a Autoridade Policial ter tomado conhecimento dos fatos aqui apurados, estando em local incerto e não sabido, restando assim evidente que pretende se esquivar do cumprimento da lei. 



    Presente então o fumus boni iuris, entendo que o periculum in mora vem demonstrado pela gravidade do crime analisada em concreto, vez que o modus operandi do acusado revela audácia e falta de controle dos impulsos sexuais, já que teria praticado reiteradamente tal delito hediondo. Portanto, em que pese sua natureza excepcional, esses fatos levam à inafastável conclusão de que a segregação cautelar do denunciado é medida que se impõe, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da intimidação que sua liberdade poderia incutir na vítima. 



    Diante de todo o exposto, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de A V F. 



    O Tribunal estadual, por sua vez, ao apreciar o mérito da ação originária, corroborou os fundamentos adotados pelo Magistrado singular, entendendo não haver ilegalidade na prisão (e-STJ fls. 27/32). 



    Assim, no caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e dos riscos para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    […]



    Não bastasse a gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o acusado se mudou da cidade, para local ignorado, logo após a autoridade policial ter tomado conhecimento dos fatos apurados, encontrando-se, até então, em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. 



    […]



    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada. De acordo com os autos, o acusado encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, seu vizinho de 14 anos de idade, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Além da gravidade do crime de estupro de vulnerável retratado nestes autos, sobressai, na espécie, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça. Esses fatores reforçam a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Portanto, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente